Tribunal: TJSP
Processo: 1008230-41.2018.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008230-41.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido THIAGO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008230-41.2018.8.26.0565 -Voto no 29.661
2
Voto no 29.661
Remessa necessária no 1008230-41.2018.8.26.0565
Origem: 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL
Recorrido: THIAGO DE OLIVEIRA
Interessado: INSS
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 LER/DORT
Incapacidade parcial e permanente para o trabalho Auxílio-
acidente devido.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença (fls. 179/181) que julgou
procedente a ação acidentária proposta por THIAGO DE OLIVEIRA e concedeu o auxílio-
acidente em razão de problemas nos membros superiores, relacionados com sua atividade
profissional (montador de automóveis).
As partes não recorreram.
No essencial, este é o relatório.
O autor, na petição inicial, pediu a concessão de benefício acidentário porque
alega estar com sua capacidade de trabalho comprometida em razão de problemas nos
membros superiores, relacionados com sua atividade profissional.
A perícia médica judicial (laudo de fls. 51/60) confirmou a redução permanente
da capacidade para o trabalho, em razão das alterações clínicas constatadas nos membros
superiores do autor.
O nexo causal está comprovado pela vistoria e pelo deferimento do auxílio-
doença acidentário (NB 91), no período de 07/09/2017 a 11/09/2018 (fls. 79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008230-41.2018.8.26.0565 -Voto no 29.661
3
Conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo Superior
Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a) exigência de
certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de
função (REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
As verbas acessórias não reclamam ajustes.
Diante do exposto, nego provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator